Tribunal: CARF
Processo: 13836.720041/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720041/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GUTIERRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720041/2011-04
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720041/2011-04

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 10/15, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.440,83, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 11/13, foram as seguintes, conforme abaixo transcritas:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a titulo de despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A Contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes conforme Termo de Intimação
Fiscal na 2010/092924787527487. Da análise das justificativas, da documentação
apresentada e dos dados constantes nos Sistemas da SRFB constatou-se que as
despesas com instrução declaradas não foram comprovadas, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. Diante disso glosou-se as despesas com instrução
declaradas por falta de comprovação.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea 'b', e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o
e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts.
73, 81 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 9.930,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8.o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.
A Contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes conforme Termo de Intimação
Fiscal na 2010/092924787527487. Da análise das justificativas, da documentação
apresentada e dos dados constantes nos Sistemas da SRFB constatou-se que os recibos
apresentados para comprovar as despesas médicas/odontológicas declaradas com
VALKIRIA M0RANDI C OLIVEIRA, RAUL CARLOS SARTI, JANICS M MARQUES
SARTI e MIRZA SAN JOSÉ não atendem as formalidades legais especificadas no
Artigo 80o, § 1o, III do RIR Decreto no 3.000/99. Diante disso glosou-se essas despesas
médicas/odontológicas declaradas, no valor total de R$ 9.930,00, por ausência de
previsão legal para sua admissibilidade.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 07/04/2011, fl. 37, a
contribuinte apresentou impugnação em 18/05/2011, fls. 02/04, alegando o que se
segue:
“(...)
A Notificação de Lançamento imposto de renda pessoa física 2010/107359879863205
(cópia anexada - Doc. 1), consubstanciada nos seguintes termos:
I - Tempestividade
A Notificação de Lançamento foi recebida pela Impugnante na data de 18.4.2011, pois
a Impugnante encontrava-se em viagem de turismo ao exterior, tendo retornado ao
Brasil somente em 18.4.2011, conforme se comprova com os documentos anexos (Docs.
2 a 5).
Com efeito, a fluência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento da presente
impugnação iniciou-se em 19.4.2011 e findará somente em 18.5.2011, não restando
dúvida quanto à tempestividade.
Alternativamente, requer-se a aplicação da regra do inciso II, do parágrafo segundo,
do decreto 70.235/1972, considerando-se a intimação ocorrida 15 (quinze) dias após a
expedição da intimação postal.
II - Razões de Impugnação
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720041/2011-04

A Impugnante foi intimada, por meio do "Termo de Intimação Fiscal" de número
2010/092924787527487 (Doc. 6), para apresentar, no dia 17.3.2011, na "ARF
Amparo", documentos relativos a sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2010, ano-calendário 2009.
A Impugnante compareceu na ARF Amparo, na data e horário indicados, e apresentou
toda a documentação solicitada, conforme o anexo "Termo de Atendimento" de número
201010000033032 (Doc. 7).
Entretanto, em 18.4.2011, a Impugnante foi surpreendida com o recebimento da
Notificação de Lançamento imposto de renda pessoa física 2010/107359879863205
(cópia anexada-Doc. 1), acompanhada de instrumentos de "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" (Docs. 8 e 9), dando conta de que alguns dos recibos
comprobatórios de despesas médicas e odontológicas não atenderiam às formalidades
legais.
Notou ainda, que teriam faltado alguns comprovantes de despesas com educação.
De fato, alguns dos comprovantes de despesas médicas e odontológicas foram
apresentados sem o endereço dos profissionais, detalhe que a Impugnante infelizmente
não notou, bem como alguns comprovantes de despesas educacionais, que não
constavam anteriormente como pendências de sua declaração (Doc. 10), foram, por um
lapso, esquecidos.
Entretanto, é certo que todos os comprovantes efetivamente existem, todas as demais
informações suficientes para identificação segura dos profissionais foram regularmente
preenchidas, bem como os valores estão rigorosamente corretos.
Ademais, outros comprovantes de despesas médicas e odontológicas dos mesmos
profissionais foram apresentados com a informação do endereço.
II - Conclusão
Dessa forma, prestados os devidos esclarecimentos, a Impugnante neste ato
reapresenta os comprovantes com o devido preenchimento da informação faltante
(Docs. 11 a 43), bem como apresenta os comprovantes de despesas com educação que
faltaram.
Com efeito, estando evidenciada a boa-fé da Impugnante, requer-se o acolhimento da
presente impugnação para que seja sanada a formalidade não observada anteriormente
pela Impugnante, anulando-se as glosas levadas a efeito e suas implicações posteriores,
notadamente o lançamento de imposto suplementar, multas e juros.
A Impugnante coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento complementar,
bem como pleiteia a oportunidade de apresentar novos documentos caso se entenda que
os documentos ora anexados não são suficientes para comprovar o quanto alegado.
Termos em que, E.D.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05/35.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa, não comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito, porque dela não se toma
conhecimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720041/2011-04

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
c) a impugnação ao auto de infração foi entregue tempestivamente
d) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)

Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720041/2011-04

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Como contribuinte não apresentou impugnação tempestivamente conforme
determinado pelo supracitado artigo 15 do decreto no 70.235/72, sequer há litigio para apreciação
deste colegiado, vez que a peça impugnatória tem o condão de instaurar a fase litigiosa do
processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O contencioso administrativo tem como principio norteador a mitigação do
formalismo instrumental, próprio do processo judicial, em nome da verdade material. Contudo,
algumas formalidades devem ser respeitadas, sob pena de violação aos ritos propostos pela
legislação vigente, sobretudo quanto a tempestividade.
O princípio da verdade material não pode ser escudo utilizado pelo contribuinte
para não cumprir as formalidades mais básicas do processo administrativo fiscal como apresentar
sua defesa dentro do prazo legal.
Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 91
DF CARF MF
Original